Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. TERMO FINAL PARA DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que reconheceu a detração do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, mas fixou o termo final da detração na data do trânsito em julgado da condenação (14/05/2019). A defesa postula que o termo final seja a data de sua prisão efetiva, requerendo ainda a progressão de regime, remição de pena pelo trabalho, benefício do trabalho externo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo final para detração de pena relativa ao período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno; (ii) avaliar o direito do agravante à progressão de regime e aos benefícios correlatos ao regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O termo final da detração é o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que considera a data do trânsito em julgado como o marco final, em observância ao princípio do favor rei e ao entendimento de que a medida cautelar não perdura além do processo de conhecimento.
Não há direito à progressão de regime, uma vez que o agravante ainda não cumpre o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, conforme verificado no sistema SEEU.
Os pedidos acessórios, incluindo benefícios externos e trabalho extramuros, ficam prejudicados até o cumprimento dos requisitos para a progressão de regime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O termo final para a detração de pena relativa ao cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno é o trânsito em julgado da sentença condenatória.
O apenado não faz jus à progressão de regime enquanto não cumpridos os requisitos objetivos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 319, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 455.097/PR; TJDFT, Acórdão no 1927790, 0729866-06.2024.8.07.0000; Acórdão no 1745757, 07227646420238070000; Acórdão no 1712446, 07123718020238070000.